Tribunal: TJMT
Processo: 1032672-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032672-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (AGRAVANTE), ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 929.304.921-04 (AGRAVADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que não conheceu do recurso por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do cpc. inaplicabilidade da taxatividade mitigada (tema 988/stj). flexibilização do prazo para pagamento de honorários periciais. ausência de risco de inutilidade do julgamento futuro. preclusão da prova. inexistência de prejuízo imediato. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não preenche os requisitos da taxatividade mitigada, nos termos do Tema 988/STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que flexibilizou o prazo para pagamento dos honorários periciais, e se a postergação desse pagamento compromete a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.

O STJ, ao julgar o Tema 988, admitiu a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada a inutilidade do exame da questão em sede de apelação. No caso concreto, não restou evidenciado prejuízo irreparável ou irreversibilidade prática da decisão agravada.

4. A prorrogação do prazo para pagamento dos honorários periciais não implica preclusão da prova, sendo medida de razoabilidade e cooperação processual, sem impacto imediato na marcha processual ou no direito da parte agravante.

5. A jurisprudência tem reconhecido que questões atinentes ao prazo para pagamento de honorários periciais, salvo situações excepcionais, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, evitando o fracionamento excessivo do procedimento.

6. Inexistência de violação à segurança jurídica ou risco de perecimento de direito, pois eventual descumprimento do prazo final fixado poderá ensejar sanção processual apropriada.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A flexibilização do prazo para pagamento de honorários periciais não justifica o manejo do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, salvo quando demonstrado risco iminente de inutilidade do exame da questão em apelação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1032672-27.2024.8.11.0000
, interposto nos autos da ação “
Monitoria”
(Número Único 1001025-51.2024.8.11.0020)
ajuizada pela agravante contra ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp nº 1.704.520/MT – Tema nº 988), não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento (
cf. Id. nº 253685160
).

A agravante sustenta que a decisão monocrática, ao negar conhecimento ao agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, deve ser reformada, pois se aplica a tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), argumentando que a demora na análise da preclusão da prova pericial compromete a efetividade do julgamento em apelação.

Alega que o Juízo de origem indevidamente flexibilizou regras processuais ao permitir o pagamento tardio dos honorários periciais pelo agravado, contrariando decisões anteriores e violando a segurança jurídica, além disso, afirma que o prolongamento do processo gera prejuízo irreparável, visto que já cumpriu sua obrigação na ação monitória sem receber o pagamento devido.

Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada e, consequentemente, determinando o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com o fim de restabelecer a segurança jurídica e garantir o devido processo legal (cf. Id. nº 258660182).

O agravado ofertou as contrarrazões de Id. nº 264620251, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos envolve a possibilidade de conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão do juízo de primeiro grau que concedeu prazo adicional para o pagamento integral dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

A decisão monocrática impugnada entendeu pelo não conhecimento do agravo, sob o argumento de que a matéria não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e que a questão poderia ser analisada em sede de apelação sem prejuízo à parte.

A agravante, por sua vez, defende a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 988, argumentando que a postergação do prazo para pagamento dos honorários periciais compromete a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional, alegando que a demora na apreciação da questão inviabilizaria eventual decisão futura, tornando inútil o exame da matéria apenas em apelação.

Com a vigência do CPC/2015, o cabimento do agravo de instrumento foi restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.015. Contudo, conforme decidido pelo STJ no Tema 988, admite-se o manejo do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

No caso concreto, contudo, não restou demonstrado que o julgamento posterior da matéria em apelação será inócuo ou ineficaz.

A flexibilização do prazo para pagamento dos honorários periciais, ainda que possa ser objeto de discussão, não acarreta risco iminente de perecimento de direito, tampouco gera efeito prático irreversível que justifique o afastamento da regra geral e a aplicação da exceção prevista no Tema 988/STJ.

Além disso, a jurisprudência dominante tem orientado que as decisões interlocutórias que não estão expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, §1º, do CPC, tal entendimento visa evitar o fracionamento excessivo do procedimento e garantir maior estabilidade ao trâmite processual.

Ademais, a concessão de prazo adicional para o pagamento dos honorários periciais pelo juízo de primeiro grau não implica afastamento da preclusão da prova, mas apenas viabiliza o cumprimento da obrigação dentro de um período razoável.

O prazo fixado para o adimplemento dessa verba possui natureza dilatória, e não peremptória, razão pela qual seu descumprimento não acarreta, de forma automática, a preclusão da prova.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que tem se manifestado no sentido de que a fixação de prazos para o pagamento dos honorários periciais pode ser flexibilizada, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALSIDADE DE ASSINATURA EM PROCURAÇÃO PÚBLICA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA TÁCITA DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO ASSINALADO – PRAZO NÃO PRECLUSIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS – EXCESSO DE FORMALISMO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIMENTO DO ATO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE O JUIZ E AS PARTES – OFENSA DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA - PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
O prazo para o pagamento dos honorários periciais não é peremptório, não sendo possível considerar preclusa a realização da prova pericial pelo simples fato do requerente não ter realizado, de pronto, o adiantamento de tal despesa.
No caso, se mostra imprescindível a elaboração de laudo pericial eis que a causa versa a respeito de nulidade de ato realizado por meio de procuração pública dita falsa pela parte. Só é admitido o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de provas, o que não se verifica no caso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002946-45.2013.8.11.0021, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)
(destaquei)

Por fim, não se verifica prejuízo imediato ou irreparável à agravante, pois, caso o agravado não efetue o pagamento até o prazo final estabelecido (31/03/2025), a sanção da preclusão da prova poderá ser aplicada, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto, por não se enquadrar a situação nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e não ficar configurada a urgência essencial que autorizaria a aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025